Tribunal: TJDFT
Processo: 0724185-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DE SURSIS E ANPP. PRECLUSÃO. RACISMO. LEI 7.716/89. PRECONCEITO DE PROCEDÊNCIA NACIONAL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DISCURSO DE ÓDIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A suspensão condicional do processo e o acordo de não persecução penal não representam direitos subjetivos do réu, os quais devem ser propostos antes do recebimento da denúncia. Caso não sejam oferecidos no momento oportuno e não haja arguição da parte beneficiada, opera-se a preclusão.

2. Incorre no crime de racismo, previsto no artigo 20 da Lei 7.716/89, quem profere palavras de cunho discriminatório contra pessoas oriundas da região Nordeste do Brasil, ainda que não tenha sido direcionada a pessoa específica.

3. Não há se falar em atipicidade da conduta ao proferir discurso de ódio, o qual não pode ser acobertado pelo direito à liberdade de expressão, com o fim de proteger a dignidade da pessoa humana.

4. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.